Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INSS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CDA. REQUISITOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões decididas definitivamente em sede de exceção de pré-executividade, ainda que de ordem pública, não podem ser renovadas na oposição de Embargos do Devedor em razão da preclusão consumativa.
2. Não se desincumbiu a embargante, à mingua de provas em sentido contrário, de demonstrar o pagamento do débito referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal.
3. Apelação parcialmente conhecida, e nessa extensão, não provida.